Tribunal: TJDFT
Processo: 0745377-69.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0745377-69.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MIRIAM DE ARAUJO RAVANELLI, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, MIRIAM DE ARAUJO RAVANELLI D E C I S Ã O No julgamento do recurso inominado no presente feito foi suscitado incidente de uniformização visando dirimir a divergência de entendimento entre as Turmas acerca da percepção da GASS – Gratificação de Atividade em Serviço Social. O incidente foi instaurado e autuado sob o no 0701181-91.2020.8.07.9000, no qual foi proferida decisão determinando o seu sobrestamento até que ultimado o julgamento da UNJ 0701016-44.2020.8.07.9000, anteriormente admitido, dado a prejudicialidade externa (ID 20412132 - 20412133). Nesse quadro, aguarde-se o julgamento do incidente instaurado 0701181-91.2020.8.07.9000. (e) Brasília/DF, 24 de outubro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito